Tribunal: STF
Processo: MI 7410
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MANDADO DE INJUNÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE VÁCUO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE A DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de mandado de injunção impetrado por Aristides da Silva Lopes em face do Presidente da República, do Presidente do Senado Federal e do Presidente da Câmara dos Deputados.

 2.	O impetrante narra que, relativamente às Eleições Gerais de 2018, foi processado e condenado na Representação por Captação Ilícita de Sufrágio nº 0601584-36.2018.6.03.0000, oportunidade em que lhe foi aplicada a sanção de cassação do seu diploma de 1º Suplente ao cargo de deputado federal pelo Estado do Amapá.

 3.	Afirma que, para combater essa condenação, sua defesa interpôs recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral, o qual, no entanto, não chegou a ser conhecido, em razão de a Corte Eleitoral ter entendido pela inadequação da via eleita.

 4.	Aponta que, após a interposição dos recursos cabíveis no Supremo Tribunal Federal, a decisão condenatória na citada representação transitou em julgado em 18/04/2022.

 5.	Narra que, na sequência, ajuizou, perante o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TREAP), a Ação Rescisória nº 0600068-39.2022.6.03.0000), a qual, entretanto, foi extinta sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita. Quando da impetração, a parte autora não colacionou aos autos a referida decisão, mas transcreveu, na petição inicial, o seguinte trecho:

“Por essa razão, uma vez que o legislador pátrio optou, consoante depreende-se do art. 22, I, alínea j, do Código Eleitoral, por conferir exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para o processamento e julgamento de ações rescisórias em matéria eleitoral, não resta senão o entendimento de que a presente ação rescisória não ultrapassa a barreira da admissibilidade.
Ante o exposto, reconsiderando a decisão de ID 4893336, determino a extinção da presente ação, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

 6.	O impetrante sustenta que o TRE/AP não admitiu a ação rescisória por “ausência de norma regulamentadora” prevendo o processamento e julgamento de ação rescisória a ser proposta nas Cortes Regionais Eleitorais.

 7.	Sustenta que a “falta de norma para que o autor consiga peticionar ação rescisória no âmbito do TRE lhe impede o exercício do direito constitucional garantidor do direito de petição”.

 8.	Argumenta que, “visando corrigir os problemas aqui apontados, há expressa previsão no Novo Código Eleitoral (Projeto de Lei Complementar 112/21), já aprovado pela Câmara dos Deputados, da ação rescisória sob competência dos Tribunais Regionais”.

 9.	Informa que o prazo decadencial para propor ação rescisória findou em 25/08/2022.

 10.	Pede, assim, a concessão de liminar para declarar a competência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para processar e julgar a Ação Rescisória nº 0600068-39.2022.6.03.0000, com aplicação subsidiária da al. “j” do inc. I do art. 22 do Código Eleitoral até a criação da norma regulamentadora desse direito.

 11.	Ao final, postula o reconhecimento do estado de mora legislativa, a fim de que seja concedida a ordem de injunção para assinar  em 30 dias para que os impetrados editem a norma regulamentadora.

 12.	Em despacho de 29/08/2022 (e-doc. 6), determinei a intimação do impetrante para que providenciasse a juntada do inteiro teor das decisões judiciais que compuseram a marcha processual relativa à controvérsia, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC).

 13.	Em resposta, o impetrante apresentou os documentos comprobatórios (e-docs. 8 a 12).

 14.	Por meio da Petição STF nº 86.091/2023, o impetrante informa que “houve nova decisão no processo da ação rescisória por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), resultando em acórdão com extinção da demanda sem análise de mérito” (e-doc. 18, p. 1). Reitera a alegação de que “a ausência da norma em questão está impedindo o cumprimento efetivo do direito constitucional de acesso à justiça” (e-doc. 18, p. 1), pugna pela aplicação do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante à espécie e requer prioridade na tramitação do feito.

É o relatório.

Decido.

 15.	O writ previsto no art. 5º, inc. LXXI, da Constituição da República tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

 16.	São duas, portanto, as premissas básicas para o cabimento do mandado de injunção: (i) a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania previstos na Constituição da República e (ii) que essa ausência de regulamentação torne inviável o exercício de tais garantias.

 17.	Na espécie, o impetrante insurge-se, em última análise, contra a ausência de norma processual que estabeleça o cabimento de ação rescisória no âmbito de Tribunais Regionais Eleitorais.

 18.	Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da decisão em que alegadamente obstado o exercício, pelo impetrante, de direito constitucionalmente assegurado, em razão de suposto vácuo normativo:

“Em uma análise superficial da questão, admiti a ação rescisória e concedi a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor. 
Nada obstante mantenha entendimento pessoal em desfavor às restrições no campo da matéria eleitoral à ação rescisória, revendo melhor o entrevero posto, entendo que deva ser acolhida as razões expostas no agravo regimental e inadmitir a presente ação rescisória, por ausência de previsão legal, curvando-me à jurisprudência iterativa do Tribunal Superior Eleitoral à respeito, inclusive solidificada na forma da Súmula TSE n° 33:
Súmula TSE n° 33. Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade. 
Por essa razão, uma vez que o legislador pátrio optou, consoante depreende-se do art. 22, I, alínea j, do Código Eleitoral, por conferir exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para o processamento e julgamento de ações rescisórias em matéria eleitoral, não resta senão o entendimento de que a presente ação rescisória não ultrapassa a barreira da admissibilidade. 
Ante o exposto, reconsiderando a decisão de ID 4893336, determino a extinção da presente ação, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 9).

 19.	Como se vê, o fundamento adotado para a extinção da ação rescisória no âmbito do TREAP, ao contrário do que alega o impetrante, não repousou sobre a inexistência de norma, mas na “inadequação da via eleita”, tendo em vista o ajuizamento da actio em descompasso com as previsões contidas na legislação de regência.

 20.	O remédio injuncional visa assegurar, por meio do enunciado de regra aplicável in concreto, o exercício de prerrogativa, direito ou liberdade garantidos em sede constitucional, obstado em razão de vácuo normativo.

 21.	Diversa, contudo, é a situação descrita no presente mandamus, em que o impetrante pretende o julgamento de ação rescisória por parte das Cortes Regionais Eleitorais, quando a norma infraconstitucional aplicável estabelece hipóteses específicas de cabimento, em instância processual diversa.

 22.	De fato, tal como reportado, a única menção ao judicium rescindens encerrada no Código Eleitoral em vigor é aquela que submete à competência do Tribunal Superior Eleitoral o processamento e julgamento da “ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado” (art. 21, inc. I, al. “j”).

 23.	Ora, o invocado direito de petição, por si só, não confere ao jurisdicionado o direito irrestrito à propositura da ação rescisória, em via imprópria e fora das hipóteses taxativamente previstas em lei. De fato, consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito de petição, tal como as demais garantias processuais constitucionalmente asseguradas, não é absoluto, sendo legítimo o condicionamento de seu exercício à observância das normas instrumentais que o especificam, como o fez, na espécie, o Código Eleitoral. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. 1. As normas processuais podem e devem criar uma estrutura de incentivos e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade que a sociedade comporta. A sobreutilização do Judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais. Afeta, em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à Justiça. 2. Dessa forma, é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. 3. O depósito no percentual de 20% sobre o valor da causa não representa uma medida demasiadamente onerosa, guardando razoabilidade e proporcionalidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a fixação de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação rescisória’.”
(ADI nº 3.995/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/12/2018, p. 1º/03/2019, grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS INTEMPESTIVOS. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito de petição e as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutos e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria, em conformidade com o que dispõem as normas instrumentais, in casu, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei 8.443/92) e o Regimento Interno do TCU (RITCU). Agravo regimental conhecido e não provido.”
(MS nº 28.156-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 17/09/2014, grifos acrescidos).

 24.	Não bastasse isso, das razões da impetração emerge que todos os direitos processuais constitucionalmente sediados — petição, contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, inclusive — foram plenamente assegurados ao ora impetrante no curso dos processos que culminaram na decisão que se buscava desconstituir.

 25.	Na hipótese, tal como citado, o impetrante narra ter tido seu diploma eleitoral cassado, ao cabo de representação por captação ilícita de sufrágio, em decisão contestada por meio de recurso especial, no Tribunal Superior Eleitoral. E não conhecido o apelo especial por aquela Corte, ante a inadequação da via eleita, ajuizou ação rescisória, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, que foi extinta, pelo mesmo motivo.

 26.	Carece, portanto, o presente writ de pressuposto fático constitutivo do direito invocado, qual seja, a existência de direito, liberdade ou garantia obstados em seu exercício pela ausência de norma reguladora, consabido, ainda, que o ajuizamento de ação rescisória não constitui, per se, direito fundamental, com assento constitucional.

 27.	Esse o quadro, incabível a providência injuncional pretendida, ante a ausência de direito constitucionalmente previsto cuja tutela dependa de integração normativa por parte desta Suprema Corte. Colho precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleiteado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.”
(MI nº 6.825-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2019, p. 27/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA. REGIME JURÍDICO ÚNICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO JÁ APOSENTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O writ previsto no art. 5º, inc. LXXI, da Constituição da República tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. O mandado de injunção não constitui instrumento processual hábil à aplicação do art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213, de 1991, a servidor público já aposentado. 3. Ausente o pressuposto fático correspondente à inviabilidade do exercício de direito subjetivo pela ausência de norma reguladora, carece ao impetrante interesse processual. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(MI nº 3.854-ED-segundos-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 29/06/2023).

 28.	Registro, por fim, que o caso em análise assemelha-se, por seus fundamentos, ao decidido pelo Plenário desta Corte em relação às restrições procedimentais estabelecidas na legislação que regula o funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a qual igualmente não traz previsão sobre o cabimento de ação rescisória.

 29.	Ao exame do MI nº 7.337-AgR/SP (j. 21/12/2020, p. 12/02/2021), sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em votação unânime, decidiu-se que a inexistência de norma legal franqueadora do ajuizamento de ações rescisórias no sistema dos juizados especiais não consubstancia ausência de regulação que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos termos do permissivo constitucional. Transcrevo a ementa do referido julgado:

“Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI nº 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MI nº 7.337-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021, grifo acrescido).

 30.	Com efeito, tal como nesse precedente do Plenário, não se pode, na hipótese, pretender caracterizar como omissão legislativa a ausência de previsão legal atinente ao ajuizamento de ação rescisória, no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais, e isso em razão da ausência de norma constitucional que assegure um “direito fundamental ao ajuizamento de ação rescisória” e porque no caso, como acima referido, a legislação eleitoral assegura o pleno exercício dos direitos constitucionais processuais no curso das ações que transitaram em julgado. 

 31.	Não caracterizada hipótese de direito, liberdade ou prerrogativa constitucionalmente estatuídos pendente de integração legislativa, incabível o writ of injunction.

 32.	Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Cientifiquem-se as autoridade impetradas e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
 
Brasília, 27 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator